Tribunal: STF
Processo: RE 1485382
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTT. MULTA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EVASÃO E OBSTRUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FOTOS/FILMAGENS PELA AUTUANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGALIDADE NÃO ELIDIDAS. RESOLUÇÃO ANTT Nº 5847/2019. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE PECUNIÁRIA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Objetiva a autora que seja declarado nulo o auto de infração lavrado pela ré que impôs o pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da prática de evasão de fiscalização por veículo de sua propriedade.



    2. A infração atribuída pela ré à autora foi de “evadir, obstruir ou de qualquer forma, dificultar a fiscalização" (art. 36, inc. I, da Resolução nº 4.799/2015), que caracteriza infração de cunho administrativo constatada mediante fiscalização, evidenciando uma conduta contrária às disposições legais e regulamentares estabelecidas pela autarquia reguladora, não se tratando, portanto, de infração de trânsito. Assim, revelam-se inaplicáveis, na espécie, as regras do Código de Trânsito Brasileiro.



    3. O auto de infração não padece de irregularidades, evidenciando-se claro e de acordo com o disposto no artigo 29 da Resolução ANTT nº 5.083/2016.



    4. Esta Sétima Turma Especializada tem firme entendimento no sentido de que inexiste previsão legal que imponha à ANTT a apresentação de filmagens ou fotos para fins de comprovação da infração cometida, sendo certo que o auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, que pode ser ilidida por prova em contrário, cujo ônus recai sobre o autuado. Confira-se: TRF2, AC 5000673-12.2018.4.02.5002, Rel. Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, Sétima Turma Especializada, julg. 10/03/2021.



    5. As “alegações de que o motorista do caminhão estaria em baixa velocidade, que não havia excesso de carga, e que o posto estaria fechado ou mal sinalizado, não são suficientes para elidir a presunção de veracidade que emana do auto de infração” (AC 5001026-52.2018.4.02.5002/ES, Rel. Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, Quinta Turma Especializada, julg. 27/04/2021).



    6. O princípio da retroatividade da lei mais benéfica, expressamente indicado no âmbito do Direito Penal (art. 5º, XL, CRFB/88) é aplicável no âmbito do Direito Administrativo Sancionador. Precedentes da Primeira Turma do STJ e desta Sétima Turma Especializada.



    7. Considerando que a Resolução ANTT nº 5.847/2019 consiste em norma mais benéfica ao infrator, revela-se imperiosa a sua retroatividade para alcançar os autos de infração questionados na presente demanda, a teor do que dispõe o inciso XL do art. 5º da CF/88.



    8. Ocorrendo sucumbência recíproca no caso vertente, e levando em conta, ainda, a complexidade da matéria discutida nos autos e o tempo de tramitação do feito, devem autora e ré ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que deixaram de auferir, ou seja, na medida em que restaram vencidas.



    9. Apelo conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente